Tribunal: TJES
Processo: 5000416-15.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-15.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERCO ANTONIO SANGIORGIO MOZER e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000416-15.2024.8.08.0042

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: GERCO ANTONIO SANGIORGIO MOZER e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO ATO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte autora contesta a cobrança de R$5.266,38, originada de dois Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrados pela concessionária ré, sob a alegação de irregularidades no medidor de energia, os quais teriam sido realizados sem a presença dos responsáveis pelo imóvel.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos TOIs e a consequente inexistência dos débitos, mas indeferiu o pleito de danos morais por entender que a mera cobrança, sem corte no serviço ou negativação, não configurou abalo moral.

3. Recurso interposto pela parte requerida (EDP), na qual reitera a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança, afirmando ter seguido as resoluções da ANEEL.

4. A r. sentença não merece reparos. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia cinge-se à análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, matéria de direito que independe de perícia técnica. No mérito, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal, a apuração de fraude no medidor de energia por meio de TOI, por ser um procedimento que impõe um débito expressivo ao consumidor, não pode ser realizada de forma unilateral pela concessionária. A ausência do consumidor ou de seu representante no ato da inspeção, sem a devida comprovação de que lhe foi garantido o direito ao contraditório efetivo – como a solicitação de perícia por órgão metrológico oficial –, macula a validade do ato. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da violação de garantias fundamentais. Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor do débito anulado), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)